Tribunal: TJSP
Processo: 1028753-62.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que negou provimento ao recurso do autor. Inconformismo do apelante. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.